Tribunal: TJBA
Processo: 8003126-23.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003126-23.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, SATCHI JACQUELINE PUBLIO DIAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO RÉU. REFORMA. MANUTENÇÃO DE DÉBITO ANTIGO E PRESCRITO EM DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela CHESF em face da sentença que extinguiu o feito por perda superveniente do objeto e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, em favor dos causídicos da municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se em averiguar de quem é a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais em razão da extinção da ação por perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

3. A condenação em honorários de sucumbência cabe àquele que deu causa à demanda, por aplicação do princípio da causalidade. Nestes termos, os arts. 85, §§6º e 10 e 90 do CPC orientam a distribuição da responsabilidade, cabendo a obrigação, no caso de perda do objeto e reconhecimento do pedido, à parte que deu causa ao processo e reconheceu
o direito autoral.

4. Na hipótese em análise, o ente municipal mantinha inscrito em dívida ativa, débitos de IPTU em nome da autora, antigos e prescritos, referentes aos exercícios de 2009 e 2010. Após o ajuizamento da ação anulatória (23/11/2017), a apelante requereu a baixa administrativamente, pelo mesmo fundamento da prescrição,
a
qual foi reconhecid
a
pela administração tributária em 03/04/2018.

5.
Em
verdade, no caso, a municipalidade deu azo ao processo e, no seu curso, reconheceu efetivamente o direito da autora, tanto que anulou o débito. Desse modo, n
ão há que se falar em causalidade da autora por ausência de prévio requerimento administrativo, uma vez que não há obrigatoriedade legal em requer a anulação do débito fiscal junto à administração tributária, podendo discuti-lo na via judicial (A
rt. 5º, XXXV, da CF/88
).

6. Para mais, considerando o reconhecimento do pedido pela via administrativa e a inexistência de resistência pela municipalidade nos autos judiciais, atrai-se ao caso a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003126-23.2017.8.05.0191
, em que figuram como apelante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e como apelado
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.